Tribunal: TJMT
Processo: 1004553-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004553-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA NEPOMUCENO CABRAL ALBUQUERQUE - CPF: 568.305.991-72 (RECORRIDO), DANIELLE CRISTINA BELO - CPF: 036.263.321-52 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA - CPF: 874.030.997-53 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. CONEXÕES ALTERADAS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. CHEGADA AO DESTINO COM CERCA DE 9 (NOVE) HORAS DE DIFERENÇA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, o que se afigura na hipótese dos autos em virtude das intercorrências no voo contratado e o extravio temporário de bagagem.

2.

A justificativa de problemas operacionais por necessidade de manutenção emergencial da aeronave não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

3.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4.

O valor arbitrado na origem atende o quadro fático-probatório e o critério da razoabilidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais, cujo dispositivo segue:

a)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da reclamante ANDREA NEPOMUCENO CABRAL no valor de R$5.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir da citação.

b)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do reclamante LUIS PAULO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, no valor de R$6.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir da citação.

A empresa recorrente, em suas razões recursais aduz o cancelamento se deu pela ocorrência de necessidade de manutenção emergencial da aeronave.

Afirma, nessas premissas, a não configuração dos danos morais, por ser motivo alheio à sua vontade. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004553-53.2024.8.11.0001

Polo Ativo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Polo Passivo

ANDREA NEPOMUCENO CABRAL ALBUQUERQUE e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Trata-se de movido por ANDREA NEPOMUCENO CABRAL e LUIS PAULO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ambos qualificados nos autos.

Narram as partes reclamantes que haviam adquirido passagens aéreas para viajar às 11h45min, porém como chegaram com bastante antecedência ao aeroporto, foi ofertado pela reclamada a possibilidade de viajarem às 10h00min, o que foi aceito pelos demandantes.

Contam que após o embarque, foi identificado problema na aeronave, razão pela qual foram compelidos a aguardar no aeroporto por novo voo.

Relatam que o atraso inicial implicou a perda do voo de conexão, de forma que somente chegaram ao destino final no dia seguinte às 00h35min e quando desembarcaram o reclamante Luis Paulo notou que sua bagagem havia sido extraviada.

Assim requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova, a citação e a procedência da ação para condenar a reclamada ao pagamento por danos morais.

Por seu turno, a demandada alegou que o voo foi alterado pela necessidade de manutenção da aeronave, bem como que a bagagem do reclamante foi restituída em menos de sete dias.

[...]

Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico comprovado o voo original adquirido pelos reclamantes, com previsão de partida para o destino final em 16/11 inicialmente às 14h35min, depois alterado para mesma data às 17h00min (id.
139341094
).

Em decorrência do atraso provocado pela reclamada, os reclamantes somente partiram para o destino final em 16/11 às 23h35min (Id.
139341094
-pág.3 e 4).

Por sua vez, a reclamada não apresentou documentos, somente informou em contestação que o voo original foi alterado por necessidade de manutenção não programada na aeronave.

Pois bem.

Pela análise das provas produzidas nos autos, em comparação aos horários de partida para o destino final, observo que às partes reclamantes foi imputado um atraso de aproximadamente
09 (nove) horas
entre o voo originalmente contratado e o efetivamente disponibilizado pela reclamada.

Ademais, consta nos autos que houve extravio de bagagem do segundo reclamante.

Nesse aspecto, verifico que embora não tenha sido juntado o RIB - Relatório de Irregularidade de Bagagem, a parte reclamada confessou o fato, informando que a mala foi restituída em

21/11/2023 (Id.
148391456
-pág.18).

[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais, resolvendo o mérito, para:

a)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da reclamante ANDREA NEPOMUCENO CABRAL no valor de R$5.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir da citação.

b)CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do reclamante LUIS PAULO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, no valor de R$6.000,00(...), acrescido de correção monetária pelo índice INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1,00%a.m., a partir da citação.

[...]”

A empresa recorrente reconhece o atraso que culminou em uma diferença de 9 (nove) horas para chegar ao destino final e que houve o extravio temporário da bagagem.

Defende, nesse contexto, a ausência do dever de indenizar porque os fatos foram motivados por necessidade de manutenção emergencial da aeronave (manutenção não programada) e a localização da mala sem excesso no prazo.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

Ambas as justificativas apresentadas pela empresa são insubsistentes sob o encargo que lhe é entregue pela obrigação objetiva, por isso, escorreito o reconhecimento do serviço deficitário, pois a prestação se deu de maneira diversa e revelada pelo atraso desarrazoado do transporte aéreo superior ao prazo normativo (quatro horas). Aliás, a manutenção da aeronave está imbricada no dever da empresa em fiscalizar a sua frota e inserta dentro dos riscos inerentes do negócio (fortuito interno).

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que tem seu itinerário drasticamente alterado, não pode ser desprezada. A ação prolongada do atraso acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

De igual forma, o extravio temporário da bagagem, que reforça a ineficiência do serviço prestado e os transtornos vivenciados no trecho contratado. A situação ultrapassa um mero descumprimento contratual, pela privação (temporariamente) da sua bagagem e sem informações claras quanto aos fatos ocorridos.

Enfatiza-se trecho da inicial que bem retrata o desgaste físico e emocional, sendo que os requerentes permaneceram no aeroporto aguardando os novos embarques.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1o, II c/c § 3o, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

A respeito, julgados do Tribunal de Justiça e Turma Recursal reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A ADEQUAÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese a bagagem temporariamente extraviada tenha sido devolvida ao proprietário, se dos autos se observa a ausência de zelo da companhia aérea com os pertences do passageiro – roupas molhadas e com mofo – e, constatado que o valor arbitrado não se revela adequado para sancionar adequadamente a empresa, bem como para recompensar o passageiro pelos danos suportados, a majoração da verba indenizatória é medida que se impõe.

(TJ-MT, N.U 1000066-95.2023.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

RECURSO INOMINADO. . TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. BAGAGEM RESTITÚIDA 48 HORAS APÓS O DESEMBARQUE DOS AUTORES. DANO MATERIAL REDUZIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Reduz o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade. Dano material reduzido.

(TR-MT, N.U 1000353-60.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias, dentre elas, o tempo envolto, a perda de duas conexões, a quantia arbitrada na origem não representa excesso nem enriquecimento indevido, além de atender a dupla finalidade: reparatória e pedagógica. O juízo
a quo
considerou a extensão do dano para cada autor, tendo em vista que somente um deles (Luis Paulo) sofreu com o extravio temporário da bagagem, o que justifica o balizamento.

Além disso, os valores não destoam, sobremodo, do entendimento nesta turma julgadora.
Cita-se: N.U 1004690-50.2022.8.11.0051, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1001198-51.2023.8.11.0007, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023; N.U 1072364-64.2023.8.11.0001, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n.9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024